Tribunal: TJPA
Processo: 0820763-02.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820763-02.2017.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO AQUARIUS TOWER RESIDENCE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ICMS SOBRE TUST E TUSD. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. INAPLICABILIDADE DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, ao julgar improcedente ação ordinária proposta por condomínio visando à declaração de não incidência de ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD), condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O ente público requer a reforma da sentença exclusivamente quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, defendendo sua fixação sobre o proveito econômico perseguido pela parte autora e a observância dos critérios do art. 85, § 3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser calculados sobre o proveito econômico pretendido pela parte autora, ainda que inexistente condenação ou proveito econômico efetivamente mensurável; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para afastar a regra geral do art. 85, § 2º, do CPC e aplicar critério diverso ou apreciação equitativa na fixação da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, § 2º, do CPC estabelece ordem de preferência para a fixação dos honorários advocatícios, devendo ser utilizada a base de cálculo correspondente ao valor da condenação, ao proveito econômico obtido ou, quando este não puder ser mensurado, ao valor atualizado da causa.

A demanda não resultou em condenação pecuniária nem proporcionou proveito econômico imediatamente mensurável, razão pela qual se impõe a utilização do valor da causa como base de cálculo da verba honorária.

A apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8º, do CPC possui caráter excepcional e somente incide quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

O valor atribuído à causa, fixado em R$ 10.000,00, não pode ser considerado ínfimo a ponto de justificar o afastamento dos critérios objetivos previstos na legislação processual.

A fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa, resultando em R$ 1.000,00, observa os parâmetros legais e revela-se compatível com a natureza da controvérsia, a complexidade da causa e a atividade profissional efetivamente desenvolvida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC depende da demonstração objetiva de situação excepcional, não configurada quando a verba honorária é fixada dentro dos limites legais previstos no § 2º do mesmo dispositivo.

O recorrente não demonstra violação aos critérios legais de fixação dos honorários nem desproporção entre a remuneração arbitrada e o trabalho desempenhado, inexistindo fundamento para reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Na ausência de condenação pecuniária e de proveito econômico mensurável, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8º, do CPC possui natureza excepcional e exige a demonstração objetiva de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou de valor da causa muito baixo.

A fixação de honorários no percentual mínimo legal sobre o valor da causa não autoriza, por si só, a revisão da verba sucumbencial quando inexistente demonstração de desproporcionalidade ou afronta aos critérios legais.

A mera discordância da parte sucumbente quanto ao montante fixado não constitui fundamento suficiente para afastar os parâmetros objetivos estabelecidos pelo art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 8º; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 13.02.2019, DJe 29.03.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.
Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AQUARIUS TOWER RESIDENCE
, que discutiu a incidência de ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) de energia elétrica.

Síntese da demanda.

Sustenta o apelante que a parte autora ajuizou demanda buscando o reconhecimento da não incidência do ICMS sobre as parcelas correspondentes à TUST e à TUSD, bem como a restituição dos valores supostamente recolhidos indevidamente a esse título nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Afirma que a sentença julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, com fundamento no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 986, condenando-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados com base no valor atribuído à causa.

Alega o Estado do Pará que o valor atribuído à causa, correspondente a R$ 10.000,00, é irrisório quando comparado ao efetivo proveito econômico pretendido pela autora. Argumenta que a demanda objetivava não apenas afastar a incidência do ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD nas cobranças futuras, mas também obter a restituição dos valores recolhidos nos cinco anos anteriores, acrescidos de juros, correção monetária e honorários advocatícios, razão pela qual o benefício econômico perseguido seria substancialmente superior ao valor indicado na petição inicial.

Em reforço, sustenta que a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os critérios previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 4º, do Código de Processo Civil, segundo os quais a base de cálculo dos honorários deve corresponder, prioritariamente, ao valor da condenação ou ao proveito econômico obtido, utilizando-se o valor da causa apenas quando impossível mensurar o benefício econômico envolvido na demanda. Defende que, no caso concreto, o proveito econômico é perfeitamente identificável, pois corresponde ao montante do ICMS incidente sobre as tarifas TUST e TUSD cuja restituição foi pleiteada, podendo ser apurado em fase de liquidação de sentença.

Argumenta ainda que a sentença recorrida deixou de aplicar corretamente os dispositivos legais pertinentes ao fixar os honorários com base no valor da causa. Aduz que, sendo ilíquida a sentença, a definição do percentual dos honorários deve ocorrer após a liquidação do julgado, tomando-se por referência o proveito econômico efetivamente perseguido pela parte autora. Acrescenta que já existem precedentes acolhendo recursos do Estado do Pará em situações semelhantes.

Sustenta, por fim, que, por se tratar de demanda proposta contra a Fazenda Pública, a fixação dos honorários deve observar os percentuais específicos previstos no § 3º do artigo 85 do CPC, e não a regra geral constante do § 2º do mesmo dispositivo legal.

Diante disso, requer o
integral provimento do recurso de apelação
, para reformar a sentença exclusivamente quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, determinando que sua base de cálculo corresponda ao proveito econômico efetivamente perseguido pela parte autora, em substituição ao valor da causa, bem como que sejam observados os critérios estabelecidos no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, por se tratar de litígio envolvendo a Fazenda Pública.

Não houve apresentação de contrarraões recursais – Id. 34468789.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar acerca do mérito recursal – Id. 36781994.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Recurso de Apelação Cível passando a apreciá-lo.

II – Mérito

Cinge-se a controvérsia recursal à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na sentença proferida pelo
3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA CAPITAL
, que determinou a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, resultando no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), com base no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

O Estado do Pará, ora apelante, insurge-se contra esse arbitramento, sustentando que, em casos como o presente, em que o valor da causa é relativamente baixo, os honorários advocatícios devem ter como base de cálculo o proveito econômico pretendido pela parte recorrida, em substituição ao valor da causa.

Todavia, o recurso não merece prosperar.

Ao analisar a matéria, verifica-se que o artigo 85, § 2º, do CPC, estabelece como regra geral que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

O §8º do mesmo artigo, por sua vez, estabelece uma

exceção, determinando que, nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou em que o valor da causa for muito baixo, os honorários podem ser fixados por apreciação equitativa.

Dessa forma, a aplicação do critério da equidade não é uma regra absoluta, mas sim uma exceção que deve ser interpretada restritivamente, a fim de evitar a subjetividade na fixação dos honorários.

No caso concreto, verifica-se que a demanda não resultou em condenação pecuniária nem proporcionou proveito econômico imediatamente mensurável em favor de qualquer das partes, circunstância que afasta a incidência dos critérios previstos nas primeiras hipóteses do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Em situações dessa natureza, a legislação processual estabelece, de forma expressa, que os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o valor atribuído à causa, critério corretamente adotado pelo magistrado sentenciante.

Observa-se, ainda, que a fixação da verba honorária no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa encontra-se em absoluta consonância com os parâmetros legais vigentes. Embora referido percentual corresponda ao patamar mínimo previsto pelo legislador, tal circunstância, por si só, não autoriza a conclusão de que a remuneração arbitrada seja irrisória, inadequada ou incompatível com a dignidade da advocacia. A aferição da suficiência dos honorários não deve ser realizada de forma abstrata, tomando-se por referência apenas o percentual aplicado, mas sim mediante análise concreta do valor final alcançado e das particularidades da causa submetida à apreciação judicial.

No presente feito, a aplicação do percentual legalmente previsto resultou na fixação de honorários no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), quantia que não pode ser considerada simbólica ou meramente nominal. Ao contrário, trata-se de valor que preserva adequada correspondência com a natureza da controvérsia, com a extensão da atividade profissional desenvolvida, com o grau de complexidade jurídica da matéria debatida e com os atos processuais efetivamente praticados ao longo da tramitação do processo.

Importa ressaltar que a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores admite o arbitramento por equidade apenas em situações verdadeiramente excepcionais, especialmente quando a aplicação dos critérios objetivos previstos no art. 85 do CPC conduzir a resultado manifestamente exorbitante ou flagrantemente irrisório, o que não se verifica na hipótese em exame. Não há qualquer elemento nos autos que evidencie desproporção relevante entre o trabalho realizado pelo patrono da parte vencedora e a remuneração fixada pelo Juízo de origem.

Assim, a verba honorária arbitrada revela-se compatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e moderação, remunerando adequadamente o trabalho profissional desempenhado sem gerar enriquecimento indevido de qualquer das partes. Por conseguinte, não se identificam razões jurídicas aptas a justificar a adoção do critério equitativo ou a majoração da verba sucumbencial, impondo-se a manutenção integral da sentença também nesse particular.

Ademais, a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC pressupõe a existência de causas de inestimável ou irrisório proveito econômico ou de valor de causa extremamente baixo, circunstâncias estas que não se fazem presentes nos autos. A quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), embora moderada, está longe de ser considerada ínfima para fins de aplicação do juízo equitativo. É pacífico na doutrina que a utilização da equidade, como mecanismo excepcional, deve observar estrita legalidade e ser devidamente fundamentada, o que não se verifica na argumentação do apelante, que parte de mera insatisfação com o quantum fixado, sem demonstrar ofensa a qualquer norma ou parâmetro jurisprudencial consolidado.

Importa destacar que o próprio Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC depende da constatação objetiva e fundamentada da excepcionalidade da hipótese, o que não ocorre quando se aplica, como na origem, percentual dentro do intervalo legal previsto pelo § 2º do mesmo dispositivo.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b)
no CPC/2015 tais hipóteses so restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando
(b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º)
.
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º);
(II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º);
por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).”

Vale lembrar que o recurso sequer demonstra de forma objetiva que o valor fixado compromete a justa retribuição ao trabalho do patrono da Fazenda Pública, limitando-se a invocar tabela da OAB e decisões em abstrato, desconsiderando o princípio da razoabilidade que rege a atuação jurisdicional.

Tal circunstância evidencia, de forma ainda mais contundente, o nítido caráter protelatório do recurso interposto. Com efeito, ao postular a majoração da verba honorária em contexto processual no qual sequer se mostra juridicamente viável sua execução imediata, a parte recorrente revela preocupação dissociada de qualquer utilidade prática concreta. A insurgência, nesse particular, assume contornos meramente retóricos e formais, voltados à rediscussão de matéria já adequadamente apreciada pelo juízo de origem, sem que daí decorra qualquer benefício efetivo para a marcha processual ou para a satisfação do direito material discutido nos autos.

Cumpre salientar que a Fazenda Pública, por dispor de estrutura institucional especializada, composta por corpo técnico e jurídico altamente qualificado, possui o dever de pautar sua atuação pelos princípios da eficiência, da economia processual, da razoabilidade e da boa-fé objetiva. Nesse contexto, espera-se que o manejo dos recursos processuais ocorra apenas quando presentes fundamentos jurídicos consistentes e aptos a justificar a revisão da decisão impugnada. A utilização da instância recursal para suscitar questões destituídas de relevância prática ou de respaldo normativo não apenas contribui para o prolongamento indevido da demanda, como também acarreta desnecessária sobrecarga da atividade jurisdicional, em detrimento da efetividade e da celeridade da prestação jurisdicional.

Além disso, a pretensão recursal não encontra amparo na sistemática processual vigente, porquanto desconsidera os critérios objetivos estabelecidos pelo legislador para a fixação da verba honorária sucumbencial. Não se identifica, portanto, qualquer elemento apto a demonstrar que o magistrado de primeiro grau tenha se afastado dos parâmetros legais ou exercido sua discricionariedade de forma arbitrária.

Diante desse cenário, inexiste fundamento para reforma da sentença recorrida. Ao contrário, verifica-se que o decisum observou rigorosamente as disposições do Código de Processo Civil, especialmente aquelas atinentes à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, respeitando os limites legais aplicáveis à espécie e promovendo adequada subsunção dos fatos às normas processuais pertinentes. Não se constata, assim, qualquer ilegalidade, abuso, desproporcionalidade ou arbitrariedade que justifique a intervenção desta instância revisora, impondo-se a manutenção integral da sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2026